Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701140-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUZENI AQUINO DE ARAUJO, EDNA AQUINO DE ARAUJO, ELIAS AQUINO DE ARAUJO, ENOCK AQUINO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUZENI AQUINO DE ARAÚJO E OUTROS (sucessores) contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0711515-38.2018.8.07.0018, proposto por FRANCISCO DE ARAÚJO CHAVES (falecido) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, excluiu a multa fixada anteriormente no Feito e, ante a falta de interesse processual daí decorrente, indeferiu a habilitação dos herdeiros, ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ante a certidão de óbito juntada no Id. 51284543, anote-se o falecimento do Sr. Francisco de Araújo Chaves. Em que pese a ausência de cumprimento voluntário da obrigação de fazer por parte do DF, observa-se que a partir da decisão de Id. 29989387, o sequestro de verbas públicas do executado se mostrou apto a implementar a satisfação do bem da vida reconhecido na sentença. Nesse contexto e considerando que a multa não passa de um instrumento processual para estimular o cumprimento forçado da obrigação de fazer perseguida no feito, tenho que não há mais razão para a manutenção da multa anteriormente fixada. Sendo assim, com base no art. 537, §1, inc. II, do CPC, excluo a multa fixada no bojo destes autos (decisões de Ids. 26067734 e 28872332). Ademais, outra não é a orientação do STJ. Confira-se: ‘A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. STJ. 2a Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (recurso repetitivo) (Info 539). Ademais, nos termos do entendimento firmado no âmbito do TJDFT; com a extinção da obrigação principal, mister reconhecer a extinção da obrigação acessória. Veja-se: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MORTE DO EMBARGADO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO PERSONALISSIMA. INTRANSMISSÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. I - Constatado o óbito do exequente, ora embargado, e não havendo a regularização necessária do espólio ou dos herdeiros, impõe-se a extinção dos embargos, assim como da execução, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. II - Ademais, considerando que a execução embargada se refere à multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação de fornecer medicamento, havendo a extinção desta obrigação principal, em razão da morte de seu titular, extingue-se também a obrigação acessória. III – Extinguiram-se os embargos e a execução, ficando prejudicado o recurso. (Acórdão 870819, 20060110748378APC, Relator: JOSÉ DIVINO, , Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/5/2015, publicado no DJE: 9/6/2015. Pág.: 287)’ Por conseguinte, verifica-se a ausência de interesse dos herdeiros, razão pela qual indefiro a habilitação. Expeçam-se alvarás para o levantamento da quantia depositada judicialmente no Id. 51284654 - Pág. 2, referente a valores não gastos pelo exequente, e do saldo remanescente mencionado no Id. 48880642 - Pág. 1, em benefício do DF. Quanto ao pedido de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, venha respectivo pedido nos termos do art. 534, do CPC, acompanhado, inclusive, do comprovante de recolhimento de custas. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2019 17:36:24.” A referida decisão foi integrada por meio da apreciação dos Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Os embargantes aduzem que a decisão de Id. 52121787 carece de omissões e de contradição. Quanto às omissões, alegam que a decisão embargada não se pronunciou acerca da multa fixada no processo de origem 0708762-11.2018.8.07.0018, em decisão proferida sob o Id. 24617906; que a decisão que majorou a segunda multa foi objeto de agravo de instrumento não acolhido pelo TJDFT e; que não foi demonstrado o fundamento para exclusão da multa. De outro lado, quanto às contradições, afirma que ‘os fundamentos para afastar a preclusão são contraditórios, haja vista que a decisão proferida no REsp 1.333.988/SP não foi ‘recepcionada’ pelo Novo Código de Processo Civil’ e que ‘o decisum fundamentou a exclusão da multa no art. 537, § 1o, II, do CPC/2015, que contempla a hipótese em que ‘o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento’. Pugna pela concessão de efeitos infringentes para o fim de determinar que o Distrito Federal pague as multas aplicadas no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e a habilitação dos herdeiros de Francisco de Araújo Chaves. Intimado, o DF apresentou contrarrazões aos embargos e elencou as razões jurídicas pelas quais não se deve dar provimento ao recurso, especialmente porque não houve qualquer erro, omissão ou contradição a serem eventualmente sanados pelos aclaratórios apresentados, sendo certo que os herdeiros desejam somente, de modo indevido, rediscutir matéria já resolvida nestes autos. Pugna ainda pela condenação dos embargantes em litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. De fato, não constou, na decisão de Id. 52121787, a exclusão da multa fixada na decisão de Id. 24617906 do processo 0708762-11.2018.8.07.0018. Sendo assim, estando essa multa na mesma situação jurídica da que foi excluída, também é o caso de sua exclusão. Isso se dá porque nenhuma das multas foram consolidadas; inexistindo, até aqui, determinação líquida e específica para o pagamento, o que mantém o caráter de multa vincenda. Por essa razão, é possível sua exclusão nos termos do entendimento do STJ, o qual continua aplicável, uma vez que não sobreveio mudança no entendimento. No que tange à citação do acórdão que manteve a multa em sede de agravo de instrumento, deve ser consignado que tal pronunciamento não retira do Juízo a possibilidade de modificação da multa ou mesmo sua exclusão, eis que tal faculdade é conferida legalmente e amparada pela jurisprudência do STJ. Em relação à alegação de que a decisão embargada não mencionou como e quando o executado terá efetuado o cumprimento parcial da obrigação ou justificado o descumprimento, vê-se da leitura do referido ato que isso foi esclarecido, sim, confira-se: ‘Em que pese a ausência de cumprimento voluntário da obrigação de fazer por parte do DF, observa-se que a partir da decisão de Id. 29989387, o sequestro de verbas públicas do executado se mostrou apto a implementar a satisfação do bem da vida reconhecido na sentença’. (grifo nosso) Com relação às alegações de contradição, nada a prover, uma vez que a contradição apta a ensejar o cabimento de Embargos de Declaração é a contradição endógena, o que não é o caso. Ademais, para que não paire dúvidas, registro que a verificação do cumprimento da obrigação é indiscutível, na medida em que o tratamento Home Care do Sr. Francisco ocorreu às expensas do DF; motivo pelo qual se constata que foi o referido ente que, involuntariamente, viabilizou o cumprimento da obrigação. Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos para suprir a omissão relativa à multa fixada na decisão de Id. 24617906, do processo 0708762-11.2018.8.07.0018, e determinar sua exclusão. No mais, verifica-se que as questões trazidas pelos embargantes revelam, na verdade, intenção de reexaminar a matéria já constante da decisão, o que não se admite na via dos declaratórios, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, a fundamentação contrária aos interesses da parte não configura os vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Em relação ao pedido de condenação dos herdeiros à multa por litigância de má-fé, tenho que não restaram preenchidos os requisitos legais para sua configuração, razão por que não os condeno. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2020 15:56:31.” Inicialmente, postulam os Agravantes a concessão de gratuidade de Justiça. Discorrem acerca do trâmite do Feito originário de mérito (Ação de Conhecimento) e do respectivo Cumprimento de Sentença, em que se perseguia a satisfação da obrigação imposta na sentença (home care) em favor de FRANCISCO DE ARAÚJO CHAVES, que veio a falecer. Destacam pormenorizadamente a imposição de astreintes na origem, posteriormente majoradas, para o fim de compelir o DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, ao cumprimento da obrigação. Sustentam que seu interesse processual é patente, já que pretendem discutir e executar as astreintes, notadamente em face do que dispõe o art. 1.784 do Código Civil e os artigos 110, 313, 687/692 e 778, todos do Código de Processo Civil. Afirmam que o seu interesse processual confunde-se com deferimento do pleito de pagamento da multa e que, ademais, “ainda que, ao final, se conclua que os herdeiros não têm direito aos valores que perseguem, a habilitação é devida, haja vista que é inegável a necessidade de que lhes seja dada capacidade processual para defender seus interesses” (Num. 13754753 - Pág. 14). Colacionam jurisprudência com o intuito de abonar sua tese e concluem que é “devida a multa cominatória pela mora do Distrito Federal em cumprir as reiteradas decisões judiciais. Cabível também a transmissão do crédito patrimonial relativo às astreintes aos herdeiros” (Num. 13754753 - Pág. 19). Quanto ao requisito legal da urgência, afirmam os Agravantes que “ante a negativa do pedido de habilitação, os agravantes não poderão atuar no processo, o que poderá ensejar inclusive o seu arquivamento, nos termos do art. 485, III, do CPC” (Num. 13754753 - Pág. 19). Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postulam o seu provimento para, “reformando a decisão agravada: a) habilitar os herdeiros na execução; b) determinar o pagamento das multas aplicadas no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com juros e correção monetária” (Num. 13754753 - Pág. 20). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista os elementos dos autos da Ação de Conhecimento originária e do respectivo Cumprimento de Sentença e, bem assim, os documentos de ID Num. 13754754 - Pág. 4 e 13754756 - Pág. 4 do instrumento, defiro a gratuidade de Justiça aos Agravantes. Assim, admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUZENI AQUINO DE ARAÚJO E OUTROS (sucessores) contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0711515-38.2018.8.07.0018, proposto por FRANCISCO DE ARAÚJO CHAVES (falecido) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, excluiu a multa fixada anteriormente no Feito e, ante a falta de interesse processual, indeferiu a habilitação dos herdeiros, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Registre-se que a singela afirmação de que deve ser deferido o efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que, “ante a negativa do pedido de habilitação, os agravantes não poderão atuar no processo, o que poderá ensejar inclusive o seu arquivamento, nos termos do art. 485, III, do CPC” (Num. 13754753 - Pág. 19) não supre o mencionado requisito legal da urgência, notadamente em razão do eventual efeito translativo que pode ser atribuído ao Agravo de Instrumento no julgamento do mérito, caso necessário. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito dos Agravantes, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador